Tribunal: TJMT
Processo: 1011101-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011101-39.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIANE PENHA DA MATA (inventariante) e outros
AGRAVADO: JUÍZO DA 5.a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por ELIANE PENHA DA MATA (inventariante) e outros contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, Dr. Luis Fernando Voto Kirche, lançada nos autos da Ação de Inventário na Forma de Arrolamento no 1010488-90.2020.8.11.0041, na qual o magistrado determinou que fosse comprovado o recolhimento do imposto “causa mortis” como condição para o prosseguimento do feito.
Aduzem os agravantes que “as questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstam a conclusão do processo, com a prolação de sentença” (sic), conforme preconiza o artigo 662 do CPC.
Entendem que deve ser dado prosseguimento no feito independentemente de apresentação das guias de recolhimento dos impostos “causa mortis”.
Alegam que se o inventário permanecer parado até o efetivo pagamento do tributo os prejuízos são evidentes, mesmo porque a lei autoriza o seu pagamento após a homologação da partilha na forma de arrolamento.
Requerem “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de suspender a obrigatoriedade de apresentação do item a) - recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002” (sic).
No mérito, vindicam que “seja PROVIDO o recurso de agravo de instrumento reformando-se a decisão guerreada nos termos da tutela recursal” (sic).
Comprovado o recolhimento do preparo sob o Id. 43537497.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, e no artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela/tutela de urgência, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados, concomitantemente, os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
A lei civil instrumental prevê duas modalidades de arrolamento: o arrolamento sumário previsto no art. 659, e o comum, previsto no art. 664. Na primeira modalidade não se exige o prévio pagamento do ITCMD, para a homologação da partilha, já que o lançamento é administrativo.
No entanto, em relação ao arrolamento comum, aplicam-se os mesmos princípios do inventário solene, ou seja, exige-se o pagamento do ITCMD antes da homologação da partilha.
E, ao que tudo indica, no caso trata-se desta segunda hipótese, até porque os próprios recorrentes, na peça recursal, fizeram menção ao “inventário na forma de arrolamento” (sic).
Dessa forma, não obstante as argumentações dispendidas, verifica-se que trata de questão que merece uma avaliação mais detalhada após a apresentação das contrarrazões.
Ademais, não ficou demonstrado o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, se deixar a questão para ser analisada por ocasião do mérito recursal.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora